Tribunal: TJDFT
Processo: 0001099-45.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. FUNDAMENTOS RECURSAIS. ALÍNEAS "A", "B", "C" E "D", DO INCISO III, DO ART. 593, DO CPP. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MOTIVO E CONSEQUÊNCIAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em se tratando de apelação contra as decisões do Tribunal do Júri, a delimitação do recurso é dada pela fundamentação da interposição. Desse modo, considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo, reputa-se necessário conhecer do recurso abordando as matérias relativas a todas as alíneas indicadas no termo recursal, ainda que a Defesa tenha apresentado as razões de seu inconformismo em relação a apenas algumas delas.
2. Não se verifica a ocorrência de nulidade posterior à pronúncia (alínea “a”, do inciso III, do art. 593, do CPP), seja relativa ou absoluta, tanto é que a Defesa não alegou a existência de qualquer nulidade em plenário, conforme ata da sessão de julgamento.
3. A sentença, no caso em comento, foi prolatada seguindo o estabelecido no art. 492, inciso I, do CPP, e de acordo com a decisão dos jurados, não havendo que se falar, afastando a incidência da alínea “b”, inciso III, do art. 593, do CPP.
4. A decisão do Conselho de Sentença apenas será contrária à prova contida nos autos (alínea “d”, do inciso III, do art. 593, do CPP) na hipótese de desprezar o suporte probatório, manifestando-se de maneira contrária e alheia ao que consta no processo. No caso em análise, há evidências suficientes de que a ré estava no local do crime e desferiu tiros contra a vítima, tentando ceifar-lhe a vida, agindo com motivação torpe e mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.
5. De acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, existindo mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, uma delas servirá para considerar o homicídio como qualificado, facultando-se ao Magistrado a utilização das demais para elevar a pena-base.
6. Para eleger a fração adequada de diminuição da pena na terceira fase da dosimetria pela tentativa, deve o julgador aferir o iter criminis efetivamente percorrido. Se o apelante percorreu todo o iter criminis e o resultado morte não sobreveio por motivo alheio à sua vontade, mantém-se a redução na fração mínima de 1/3 (um terço).
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.